Tribunal: TJMT
Processo: 1043301-68.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043301-68.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GABRIEL FELIX DA SILVA BISPO - CPF: 073.687.601-42 (APELADO), ROSANA SILVA ARAUJO - CPF: 023.618.791-07 (ADVOGADO), WAGNER FELIX BISPO - CPF: 865.524.141-53 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), WAGNER FELIX BISPO - CPF: 865.524.141-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO. VALOR DA CAUSA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada por GABRIEL FELIX DA SILVA BISPO, julgou procedentes os pedidos e condenou a transportadora ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, em razão de atraso de mais de nove horas no itinerário contratado, causando transtornos ao consumidor, inclusive a perda de conexão rodoviária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a ocorrência de caso fortuito ou força maior que exonere a companhia aérea de sua responsabilidade pelo atraso no voo.

(ii) avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da transportadora aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e não se constatou nos autos a existência de excludentes de ilicitude, como caso fortuito ou força maior, para justificar o atraso do voo superior a quatro horas.

O atraso injustificado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, configurando falha na prestação de serviço, em ofensa aos direitos do consumidor previstos nos arts. 6o e 14 do CDC.

A indenização por danos morais é devida, pois os transtornos vivenciados pelo passageiro comprometeram sua tranquilidade e bem-estar, configurando dano extrapatrimonial passível de reparação.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a atender ao caráter punitivo e pedagógico, sem, contudo, promover o enriquecimento ilícito da vítima. Nesse sentido, o valor originalmente fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atendendo aos critérios de equidade.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sob o valor da causa, em respeito à justa remuneração pelo trabalho do advogado, observada orientação do STJ através do Informativo no 730/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil das companhias aéreas é objetiva, devendo ser afastada apenas em caso de demonstração de excludentes como caso fortuito ou força maior.

2. O atraso de voo injustificado, superior a três horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e enseja reparação por danos morais.

3. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter punitivo e pedagógico, sem configurar enriquecimento ilícito.

4. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sob o valor da causa, em respeito à justa remuneração pelo trabalho desempenhado pelo advogado, considerando-se as peculiaridades do caso concreto e as balizas estabelecidas pelo STJ no Informativo no 730/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” ajuizada pela própria recorrente, em face de
GABRIEL FELIX DA SILVA BISPO
– objetivando a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente, ou, minorada a indenização - perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
(ID. 256943246),
julgou procedentes os pedidos iniciais,
e condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a titulo de indenização por danos morais. Condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

O apelante em suas razões
(ID. 256943673) alega que
eventos como tráfego aéreo intenso configuram força maior, eximindo a transportadora de responsabilidade pelos prejuízos materiais alegados, e afirma que o dano moral não pode ser presumido e exige prova concreta do abalo à integridade psíquica ou moral do consumidor.

Requer a improcedência da ação, ou, em pedido sucessivo, a minoração da indenização fixada a título de danos morais.

Contrarrazões sob (ID. 256943677) alegando preliminar de não conhecimento por ocorrência de erro grosseiro diante da interposição de recurso equivocado.

Parecer ministerial sob (ID. 260515672) alegando desinteresse na matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, a parte Recorrida, em sede de contrarrazões, sustenta ocorrência de erro grosseiro ao interpor recurso inominado ao invés de recurso de apelação.

Neste panorama, o erro grosseiro ocorre quando inexiste dúvida objetiva acerca do recurso cabível no caso concreto, e, mesmo assim, o recorrente interpõe recurso inadequado.

No presente caso, a interposição do recurso inominado no lugar de apelação não configura erro grosseiro que impeça o seu conhecimento, visto que a denominação indicada não compromete sua admissibilidade, diante da aplicação do princípio da fungibilidade, pois, ambos recursos combatem a sentença meritória.

Quanto à alegada divergência no valor do preparo do recurso inominado e da apelação, esta igualmente não comporta acolhimento, pois o montante exigido foi recolhido, conforme certificado sob ID. 257357659.

Portanto,
conheço do Recurso de Apelação
, dado que preenche todos os requisitos da admissibilidade recursal.

Rejeito a preliminar.

Cuida-se na origem de ação de indenizatória por danos morais proposta por GABRIEL FELIX DA SILVA BISPO, menor impúbere representado por seu genitor, WAGNER FELIX BISPO, em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A, em decorrência de atraso no itinerário de voo contratado.

Salutar informar que o genitor e representante do autor - nascido em 07/11/2006 - ajuizou demanda perante o 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá, fundamentada nos mesmos fatos aqui discutidos, quais sejam, o atraso de nove horas no itinerário do voo contratado. Na referida ação, foi-lhe deferida indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Dando continuidade, narrou a parte autora, ora apelada, que adquiriu da requerida, passagem aérea com destino ao RIO DE JANEIRO - RJ com escala em SÃO PAULO - SP, onde teve seu voo realocado indevidamente,
gerando um atraso de mais de 09:00h (nove horas) do itinerário original contratado
, além de não ter conseguido embarcar no ônibus para CABO FRIO - RJ que havia adquirido, ocasionando atraso ainda maior.

O Juiz
a quo,
em sentença, julgou a ação procedente, e condenou a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, consignando:

“(...)

A alegação da ocorrência de caso fortuito ou força maior não se sustenta, pois no exercício de sua atividade comercial caberia à Ré precaver-se contra possíveis readequações da malha aérea, de modo a não impossibilitar o cumprimento da obrigação assumida.

Como é sabido, o contrato de transporte consiste numa obrigação de resultado, de modo que não basta à companhia aérea levar seu passageiro ao destino contratado. Além disso, é necessário que respeite os termos ajustados pelas partes, dentre os quais está a obrigação de respeitar o dia, horário, local de embarque/desembarque, sem impor embaraços desnecessários.

Outrossim, o serviço de passageiros é considerado uma atividade de risco, para o qual o Código Civil prevê a aplicação das regras da responsabilidade sem culpa, consoante disposto no parágrafo único, do artigo 927.

Por tratar-se de dano extrapatrimonial, é dispensável a comprovação de prejuízo, sendo suficiente a prova do fato que causou a lesão a demandante, decorrente da falha na prestação de serviços.
” (g.n).

A tese recursal da companhia aérea fundamenta-se no argumento de que o cancelamento e a realocação do voo foram noticiados á parte apelada com a devida antecedência, que não foi praticado qualquer ato capaz de gerar indenização de base moral, por isso, requer a improcedência da ação, ou, em pedido sucessivo, a redução do quantum indenizatório.

Neste espeque, a responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Nesse caso, tenho que os transtornos sofridos pela vitima, em decorrência da situação criada por responsabilidade da ré, foram suficientes para atingir os valores morais tutelados pelo Art. 5°, X, da Constituição da Republica, impondo-se assim a compensação pela lesão causada.

Evidente que o fato noticiado denota a ocorrência de falha na prestação dos serviços contratados, importando em angustia a vitima, que foi exposta a situação que ultrapassa a linha do mero aborrecimento ou transtorno cotidiano.

Este tribunal possui o seguinte entendimento em sua jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO – PERÍODO SUPERIOR A 03 HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do CDC.
Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do ATRASO injustificado do vôo, por período superior a 03 HORAS, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.
A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como àqueles adotados por esta e. Corte.” (N.U 0019428-03.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019) (g.n).

Portanto, a ausência de prova de excludentes de ilicitude, caso fortuito ou força maior, demonstra que o transtorno causado pelo atraso injustificado do voo, superior a três horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e enseja a fixação de indenização por danos morais.

Destarte, resta evidente que a tranquilidade e o bem estar do consumidor foram rompidos diante do atraso ocasionado pela requerida, que não cumpriu com o itinerário contratado, em desatenção ao o artigo 14 e 6o do Código de Defesa do Consumidor.

Por todo o exposto, o dano moral no presente caso é incontestável, cabendo apenas verificar o valor da condenação a titulo de danos morais.

Vale ressaltar que a indenização nestes casos dever ser arbitrada de modo que não converta o prejuízo em meio de captação de lucro indevido, pois a indenização em debate não visa ao enriquecimento ou melhoria do padrão de vida da vitima, porém, deve atender o caráter punitivo pedagógico na sua fixação.

Assim, o valor atribuído a título de indenização por danos morais se mostra inadequado, devendo ser minorado, atendendo, sobretudo, aos critérios da razoabilidade e equidade, para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Por fim, diante da minoração do valor da condenação, é necessário retificar o critério de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

A corte superior editou normativa pertinente ao tema (Informativo no 730 de 28 de março de 2022):

“II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Diante da condenação, ora minorada, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, os honorários advocatícios arbitrados em 10% resultam em uma verba de apenas R$ 400,00 (quatrocentos reais), montante manifestamente irrisório para remunerar adequadamente o trabalho desempenhado pelo advogado.

Assim, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, é necessária a fixação sob o valor da causa, no mesmo montante arbitrado em primeira instância.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o valor da indenização por danos morais, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como retificar o critério de sucumbência, arbitrando sobre o valor da causa, no mesmo percentual fixado em sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025